Tribunal: TJMT
Processo: 0020382-83.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020382-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), REDESYS INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 91.715.490/0003-20 (APELADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), REJANE RHODEN BRESOLIN - CPF: 902.352.740-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da certidão de dívida ativa, extinguiu o feito sem resolução de mérito e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios, prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, quando a parte exequente concorda com a exceção de pré-executividade e requer a extinção do feito executivo.

III. Razões de decidir:

3. Verificada a ausência de resistência à pretensão deduzida e o reconhecimento da procedência da insurgência, incide a regra do art. 90, § 4º, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a redução dos honorários sucumbenciais pela metade nessa hipótese.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de apelação provido para aplicar o §4º do artigo 90 do Código de Processo Civil, reduzindo os honorários advocatícios pela metade.

Tese de julgamento:
“É cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade quando presentes os pressupostos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, § 4º, 85, § 3º, II, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2220922/SP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26.8.2024, publicado no DJe em 28.8.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Id.

347231870) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0020382-83.2015.8.11.0041 movida pelo apelante contra
REDESYS INFORMÁTICA LTDA.
e
REJANE RHODEN BRESOLIN
, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula a certidão de dívida ativa, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Além disso, condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta, em síntese, que não opôs resistência à pretensão dos excipientes, razão pela qual requer a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

A parte apelada apresenta contrarrazões no Id. 354969896, pugnando pelo não provimento do recurso,

com majoração do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença (Id. 347231870)

proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0020382-83.2015.8.11.0041 movida pelo apelante contra REDESYS INFORMÁTICA LTDA. e REJANE RHODEN BRESOLIN, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula a certidão de dívida ativa, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Na mesma decisão, condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

O cerne recursal reside na possibilidade de aplicação do § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil, para a redução dos honorários advocatícios pela metade.

Pois bem.

Vejamos a redação do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil:

"
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
"

No caso, verifica-se que a parte executada, ora apelada, opôs exceção de pré-executividade e, em seguida, a Fazenda Pública reconheceu a procedência da insurgência, promoveu o cancelamento da CDA e requereu a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito.

Na sequência, o d. Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da certidão de dívida ativa e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Ainda assim, arbitrou honorários advocatícios sem observar a redução prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, embora a exequente não tenha apresentado resistência à pretensão deduzida.

Desse modo, mostra-se cabível a redução da verba honorária pela metade, em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“[...]
2. O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2220922/SP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26.8.2024, publicado no DJe em 28.8.2024).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para aplicar o §4º do artigo 90 do Código de Processo Civil, com a consequente redução dos honorários advocatícios pela metade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026